Tribunal: TJES
Processo: 0009408-75.2022.8.08.0024
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009408-75.2022.8.08.0024

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBIA TABACHI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CERTAME PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PARA A ÁREA DE ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, a Recorrente restou eliminada do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva, destinado a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Município da Serra, para o cargo de Médico Veterinário (Edital nº 002/2022 - SEAD), em razão de não ter comprovado a qualificação e experiência profissional na área de atuação para qual concorreu.

II.
Os títulos acadêmicos apresentados pela Recorrente não demonstram, em análise sumária, sua capacitação para a área de atuação visada, notadamente, INSPEÇÃO MUNICIPAL, restando imperiosa a dilação probatória para eventual verificação de seu direito, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
RUBIA TABACHI DE OLIVEIRA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida em sede de Plantão Judicial, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela Recorrente, sendo Recorrido
MUNICÍPIO DE SERRA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de medida liminar.

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, pontua que
“a Agravante foi eliminada do certame visto que os certificados acostados pela mesma seriam de área diversa da inspeção e fiscalização de produtos de origem animal
”, afirmando, contudo, que
“o Edital NÃO EXIGE comprovante de experiência profissional na área de atuação pleiteada, conforme quer fazer crer, tanto o Ato Coator como a Decisão Agravada, fazendo crer que a decisão da Autoridade Coatora é totalmente desvinculada do instrumento convocatório (Edital)”
.

Em Decisão de Id. 4396522, prolatada pela Eminente Desembargadora Substituta NA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, restou deferido o pedido de Gratuidade da Justiça e indeferido o pedido de efeito ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris
:

“Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, considerando os rendimentos auferidos pela Recorrente, que somam cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da iminente possibilidade de desemprego, em virtude da sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado de 2022.

No tocante ao mérito, a Recorrente logrou obter a classificação em 1º lugar, Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva, destinado a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do Município da Serra, para o cargo de Médico Veterinário (Edital nº 002/2022 - SEAD), sendo, posteriormente, eliminada do certame, sob o fundamento de que “
Os documentos comprobatórios encaminhados pela candidata para fins de comprovação da Qualificação Profissional e da Experiência Profissional na Área de Atuação, estão divergentes da pontuação declarada na ficha de inscrição
” (Id nº 4020636).

Com efeito, o Edital nº 002/2022 - SEAD, em seu item 4, disponibilizou 03 (três) áreas de atuação para o cargo de Médico Veterinário,
in verbis:

4 - DO CARGO, DAS VAGAS E DA JORNADA DE TRABALHO
.

CARGO
:
Técnico de Nível Superior - Médico Veterinário.

Área de Atuação:

BEM ESTAR ANIMAL

Pré-requisitos:
Diploma ou certidão de Conclusão do Curso de graduação de nível Superior e registro no conselho de classe (CRMV) devidamente regularizado.

Carga Horária:
30 horas semanais, turno da manhã ou da tarde, de acordo com a necessidade do serviço.

N.º de Vagas: 02 vagas

Remuneração:
R$ 3.346,76 + 20% insalubridade + Auxílio Alimentação mensal no valor de R$ 525,00.

Área de Atuação: SAÚDE

Pré-requisitos:
Diploma ou certidão de Conclusão do Curso de graduação de nível Superior e registro no conselho de classe (CRMV) devidamente regularizado.

Carga Horária:
30 horas semanais, turno da manhã ou da tarde, de acordo com a necessidade do serviço.

N.º de Vagas: * CR

Remuneração:
R$ 3.346,76 + 20% insalubridade + Auxílio Alimentação mensal no valor de R$ 525,00.

Área de Atuação: INSPEÇÃO MUNICIPAL

Pré-requisitos:
Diploma ou certidão de Conclusão do Curso de graduação de nível Superior e registro no conselho de classe (CRMV) devidamente regularizado.

Carga Horária:
30 horas semanais, turno da manhã ou da tarde, de acordo com a necessidade do serviço.

N.º de Vagas: 01 + *CR

Remuneração:
R$ 3.346,76 + Auxílio Alimentação mensal no valor de R$ 525,00.

No item 6, do referido Edital nº 002/2022 - SEAD, que trata da “
DA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
”
, consta previsto que:

“
6 - DA COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

6.1 -
Considera-se qualificação profissional todo curso de formação e todo curso avulso na área de atuação, em que o candidato tenha participado, sendo aceito apenas 01 (um) comprovante para cada pontuação.

6.2 -
Considera-se curso de formação: Especialização, Mestrado e Doutorado. Estes deverão ser comprovados mediante Certificado e/ou Diploma devidamente registrados pelo Órgão competente.

6.3 -
Somente serão aceitos certificados ou as Certidões e Declarações de conclusão de curso, acompanhadas obrigatoriamente do respectivo histórico escolar final.”

Nota-se, bem é de ver, que para o cargo e área pretendidos pela Recorrente (INSPEÇÃO MUNICIPAL), a comprovação de qualificação profissional deve ocorrer mediante apresentação de cursos na área de atuação, não bastando, obviamente, a formação em medicina veterinária.

Na hipótese, a Recorrente obteve a pontuação que lhe garantia a 1ª (primeira) colocação após informar no ato de inscrição que possuía
“certificado de curso na área de atuação”, “pós-graduação na área pleiteada” e Título de Mestre na Área Pleiteada”,
além de experiência na área de atuação.

No entanto, o título de “
Mestra em Ciência Animal
” (Id n 4020629, pág. 2), bem como o de “Pós-Graduação Lato Sensu” (Id n 4020629, pág. 4), assim como o “
Curso de Especialização em Saúde Pública, com ênfase em Interprofissionalidade, com Área do Conhecimento: Saúde Pública
” (Id n 4020629, pág. 6), não demonstram, ao menos em análise prefacial dos documentos, a atuação na área de INSPEÇÃO MUNICIPAL, exigindo dilação probatória para tanto, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança, logo, escorreita a Decisão que indeferiu a medida liminar.

Em consequência, em sede de cognição sumária, não vislumbro equívoco na eliminação da Recorrente do Certame, ao fundamento de que “
Os documentos comprobatórios encaminhados pela candidata para fins de comprovação da Qualificação Profissional e da Experiência Profissional na Área de Atuação, estão divergentes da pontuação declarada na ficha de inscrição”
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo ao Recurso.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Relatora ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Cumpre historiar, inicialmente, que a Recorrente restou eliminada do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva, destinado a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Município da Serra, para o cargo de Médico Veterinário (Edital nº 002/2022 - SEAD), em razão de não ter comprovado a qualificação e experiência profissional na área de atuação para qual concorreu.

Com efeito, consoante salientado na Decisão supra transcrita, os títulos acadêmicos apresentados pela Recorrente não demonstram, em análise sumária, a sua capacitação para a área de atuação visada, notadamente, INSPEÇÃO MUNICIPAL, restando imperiosa efetivar-se a dilação probatória para eventual verificação de seu direito, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança.

Em sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a medida que se impõe é a manutenção da Decisão
a quo
, posto que as provas apresentadas não são aptas para demonstrar o direito líquido e certo da Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)